Tribunal: STJ
Processo: 5019853-50.2023.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899951 - SC (2025/0116060-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CAMILA DUARTE FERNANDES - SC016828
OLÍVIA MANUELA DA SILVA CHAVES PIRES - SC024901
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OFENSA AO ART.
85, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015 E AO ART. 22 DA LEI N. 8.906/1994.
REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME
DE PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INOBSERVÂNCIA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de
cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir as Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49922948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 14:15:43
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 6ff97089-c68a-4563-8f6d-bd7084fd36fe

Documento eletrônico VDA49922948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 14:15:43
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 6ff97089-c68a-4563-8f6d-bd7084fd36fe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899951 - SC (2025/0116060-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CAMILA DUARTE FERNANDES - SC016828
OLÍVIA MANUELA DA SILVA CHAVES PIRES - SC024901
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OFENSA AO ART.
85, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015 E AO ART. 22 DA LEI N. 8.906/1994.
REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME
DE PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INOBSERVÂNCIA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de
cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir as Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HASSE ADVOCACIA E
CONSULTORIA (HASSE) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta
Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial, porque não foram
impugnados especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
apelo nobre.
Nas razões do presente inconformismo, alegou que impugnou
especificamente a não incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Houve impugnação ao recurso (e-STJ, fls. 2.548-2.555).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49629248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:55
Código de Controle do Documento: 3fe8bab0-14db-4cdd-8c63-b3e33f9a098b

VOTO
Reconsideração do decisum
De fato, verifica-se que HASSE, nas razões do agravo em recurso especial,
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão denegatória do apelo
nobre.
Dessa forma, reconsidero a decisão agravada e passo à análise do recurso
especial interposto por HASSE.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Em seu recurso especial, amparado no art. 105, III,
, da CF, alegou
a e c
violação dos arts. 85, §§ 1o, 2o, e 20, ambos do CPC, e 22 da Lei n. 8.906/1994, a par
da divergência jurisprudencial, ao afirmar que a decisão recorrida teria ignorado o
direito do advogado aos honorários após a rescisão contratual.
Foram apresentadas contrarrazões.
Em relação à alegada violação dos arts. 85, §§ 1o, 2o, e 20, ambos do CPC,
e 22 da Lei n. 8.906/1994, a par da divergência jurisprudencial, no que concerne ao
arbitramento dos honorários de sucumbência, o Tribunal local julgou nos seguintes
termos:

Registra-se, de início, não se olvidar que ações desta natureza são
cabíveis para assegurar o recebimento da verba honorária em
contratos
de
prestação
de
serviços
advocatícios
fulcrados
exclusivamente no "risco", de modo que, em havendo êxito na
demanda, a verba é devida ao profissional proporcionalmente ao
trabalho desempenhado. Nesse sentido, aliás, são os diversos
precedentes da Corte Superior colacionados pela parte autora.
Ocorre que na hipótese destes autos está-se diante de situação
diversa; são outras as premissas: o escritório era remunerado por
atos, fases e peças processuais, além de remuneração mensal pela
.
gestão dos processos
[...]
Bem verdade é que aos advogados se assegura o direito a perseguir
os honorários de sucumbência, em rateio com os que demais atuaram
(antes ou sucedendo-os), pois lhes pertencem (arts. 22 e 23 do
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil).
Não é possível, contudo, descuidar de que deverão fazê-lo
demonstrando já ter nascido o seu direito, vale dizer, que já foi fixada
.
de forma definitiva a remuneração no processo em que atuaram
Em outras palavras, assentou o Desembargador Edir Josias Silveira
Beck, relatando seu voto em julgamento de caso semelhante realizado
perante a Primeira Câmara de Direito Civil deste Tribunal, que "...O
direito da autora, portanto, não nasceu no momento em que ocorreu a
revogação dos poderes antes do término da ação, como por ela
afirmado, mas sim poderá surgir quando da possibilidade de 'perseguir
os honorários de sucumbência' que vierem a ser fixados no processo
Documento eletrônico VDA49629248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:55
Código de Controle do Documento: 3fe8bab0-14db-4cdd-8c63-b3e33f9a098b

em que atuou, recebendo parte destes na forma de 'rateio' entre os
advogados ou sociedades de advocacia que tenham atuado no feito,
na forma dos itens 8.4 e 8.8 acima indicados" (Apelação Cível n.
5000623-22.2023.8.24.0036, j. em 07.12.2023).
Com efeito, na exordial da presente demanda deixou de ser provado
que houve êxito naquela ação e de que há título judicial contemplando
.
honorários sucumbenciais
Não tendo sido implementadas tais condições essenciais, não há falar
.
em interesse processual no arbitramento por esta via
A propósito, colhe-se de voto do Desembargador Raulino Jacó
Brüning,
proferido
nos
autos
da
Apelação
n.
5012181-
59.2021.8.24.0036, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 07-12-2023,
que "a verba sucumbencial não é remuneração devida pelo cliente do
causídico em razão da contratação para a prestação do serviço. É, na
realidade, uma compensação dada pelo litigante vencido ao advogado
da parte vencedora, gerada pelo resultado da demanda". Com isso,
"questiona-se: como poderia o próprio cliente ser condenado ao
pagamento de honorários de sucumbência, se tal verba, por expressa
determinação legal (art. 85, caput, do CPC: 'A sentença condenará o
vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor'), é devida pela
parte contrária, perdedora da ação originária? Penso que não pode".
Dessarte, acolhe-se a preliminar de falta de interesse e,
consequentemente, extingue-se o processo sem resolução do mérito,
ex vi do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, sendo de
responsabilidade da parte autora o pagamento das despesas
processuais (e-STJ, fls. 2.262/2.264) – sem destaques no original).

Desse modo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o
Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do arcabouço fático-probatório e
das cláusulas contratuais, procedimento sabidamente inviável na instância especial por
incidir as Súmulas n. 5 e 7, ambas desta Corte: A simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial; A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido
de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com
cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a
rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o
arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo
advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp
1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe de
).
20/4/2020
23/4/2020
1.1. A revisão das conclusões exaradas pelo Tribunal local quanto ao
método de remuneração contratual encontra óbice nas Súmulas 5 e 7
do STJ.
Documento eletrônico VDA49629248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:55
Código de Controle do Documento: 3fe8bab0-14db-4cdd-8c63-b3e33f9a098b

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.735.363/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
)
24/3/2025
27/3/2025

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
AD
EXITUM.
CONDIÇÃO
SUSPENSIVA NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir 2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente,
acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, "'é certo que, nos contratos de
prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual
constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo
implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida
remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido
com a ocorrência do sucesso na demanda' (REsp 1.337.749/MS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
). Na hipótese, o Tribunal de origem
14/02/2017
06/04/2017
consignou que não ocorreu a condição contratual, pois não houve
êxito na demanda, o que inviabiliza a percepção de honorários
advocatícios contratuais" (AgInt no AREsp n. 1.803.430/SP, Relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
7/6/2021
).
1/7/2021
Incidência da Súmula n. 83/STJ.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.546.961/SP, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
17/3/2025
25/3/2025

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE
USUCAPIÃO. REVOGAÇÃO DE DECRETO EXPROPRIATÓRIO.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REEXAME
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ. LAUDO DE
AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. REEXAME DE FATOS, PROVAS. SÚMULA
7/STJ.
Documento eletrônico VDA49629248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:55
Código de Controle do Documento: 3fe8bab0-14db-4cdd-8c63-b3e33f9a098b

1. Ação de cobrança ajuizada em
, da qual foi extraído o
26/4/2017
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao
27/4/2022
gabinete em
.
13/9/2024
2. O propósito recursal consiste em decidir se são devidos honorários
contratuais de êxito diante de resultado favorável ao cliente, quando os
serviços contratados foram parcialmente prestados.
3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à
apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. O objeto do negócio jurídico será lícito quando não contrariar lei
imperativa, a ordem pública ou os bons costumes. Doutrina.
5. Para que se configure "êxito" apto a gerar honorários, não basta que
exista um resultado favorável ao cliente; deve haver relação de
causalidade entre a atuação do advogado e a sua obtenção.
6. No recurso sob julgamento, o êxito se traduziu no resultado
favorável aos clientes (manutenção na propriedade do imóvel)
decorrente do sucesso nos serviços prestados (interposição de agravo
de instrumento), ainda que parcialmente (já que o ajuizamento de ação
própria se tornou desnecessário).
7. A interpretação de cláusulas do contrato de prestação de serviços
advocatícios, necessária para alterar compreensão de que a
revogação do decreto decorre da atuação dos advogados, é
procedimento vedado pela Súmula 5 do STJ.
8. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
solicitação dos recorrentes para elaboração do laudo de avaliação,
exige o reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice da Súmula
7 do STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido, com majoração de honorários.
(REsp n. 2.170.294/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
18/3/2025
21/3/2025

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE CONTRATO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
AUSÊNCIA
DE
TÍTULO
EXECUTIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
VERIFICADA. LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA QUE
SOMENTE
PODE
SER
RECONHECIDA
MEDIANTE
NOVA
INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO E EXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. TEMA N. 1.076 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O acórdão estadual recorrido indicou fundamentação consistente e
adequada para afastar a existência de título executivo hábil capaz
lastrear a pretensão executiva. Impossível, dessa forma, afirmar que
houve omissão com relação ao tema.
2. Na hipótese concreta, não há como afirmar que o contrato de
prestação de serviços advocatícios continha uma obrigação de
pagamento líquida, certa e exigível, sem interpretar novamente os
seus termos e, mais do que isso, cotejá-lo com o resultado de um
outro feito judicial. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49629248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:55
Código de Controle do Documento: 3fe8bab0-14db-4cdd-8c63-b3e33f9a098b

3. De acordo com o entendimento majoritário dos Ministros que
compõem a Corte Especial, a fixação dos honorários sucumbenciais
com base no critério equitativo previsto pelo art. 85, § 8o, do CPC,
somente pode ocorrer quando a utilização do critério objetivo,
estabelecido pelo art. 85, § 2o, do mesmo diploma, resultar num valor
irrisório. Assim, mesmo que a fixação da verba honorária com base no
valor da condenação, do proveito econômico ou da causa (como
ocorrido na hipótese dos autos) resulte em montante excessivo, nem
mesmo assim será possível fixá-la por equidade (Tema n. 1.076 do
STJ).
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.158.059/PR, de minha relatoria, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
)
17/3/2025
20/3/2025

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
os honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor da
MAJORO
HASSE em 5% sobre o valor da condenação, limitados a 20%, nos termos do art. 85,
§§ 2o e 11, do NCPC.
É o voto.
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado
estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts.
1.021, § 4o, e 1.026, § 2o).

Documento eletrônico VDA49629248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:55
Código de Controle do Documento: 3fe8bab0-14db-4cdd-8c63-b3e33f9a098b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.899.951 / SC
Número Registro: 2025/0116060-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50198535020238240036
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : CAMILA DUARTE FERNANDES - SC016828
OLÍVIA MANUELA DA SILVA CHAVES PIRES - SC024901
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : CAMILA DUARTE FERNANDES - SC016828
OLÍVIA MANUELA DA SILVA CHAVES PIRES - SC024901
Documento eletrônico VDA49867132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:47:55
Código de Controle do Documento: 48d80257-ad1a-4a88-a3eb-ab5d8dcad3aa

JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:47:55
Código de Controle do Documento: 48d80257-ad1a-4a88-a3eb-ab5d8dcad3aa